Tribunal: TJMT
Processo: 1011929-56.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011929-56.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEVI SILVA DE MEDEIROS - CPF: 066.651.744-41 (RECORRENTE), MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS - CPF: 048.804.751-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS DE TARIFA BANCÁRIA NÃO CONTRATADA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ASSINATURA DIGITAL IMPUGNADA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELA VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em reclamação, condenando a instituição financeira à restituição simples de valores descontados indevidamente a título de tarifa bancária, mas indeferindo os pedidos de restituição em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial possui competência para julgar demanda que envolve impugnação de assinatura em documento digital; e (
ii
) estabelecer se, diante da impossibilidade de agravamento da situação do recorrente, deve ser mantida a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência dos Juizados Especiais Cíveis, conforme o artigo 3º da Lei nº 9.099/95, limita-se às causas de menor complexidade, sendo que o conceito de complexidade deve ser aferido pelo objeto da prova e não pelo direito material discutido, conforme estabelece o Enunciado 54 do FONAJE.

4. A parte reclamante impugnou expressamente a assinatura eletrônica presente no documento apresentado pela instituição financeira, o que demanda perícia técnica para verificação de autenticidade, procedimento incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

5. De acordo com a Súmula 51 da Turma Recursal do TJMT, quando há impugnação específica do contrato assinado, seja na forma física ou digital, a prova pericial torna-se indispensável, salvo existência de outros elementos probatórios.

6. O STJ firmou entendimento, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 1061), que nas hipóteses em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade.

7. Apesar da incompetência do Juizado Especial para processar e julgar causas que demandam prova pericial complexa, o princípio da proibição da reformatio in pejus, ancorado no artigo 141 do CPC, veda ao órgão de segundo grau reformar a decisão recorrida em prejuízo da parte recorrente.

8. Considerando que apenas a parte reclamante recorreu da sentença, e que a incompetência apontada possui natureza relativa, não sendo de ordem pública, deve-se manter a sentença proferida, evitando impor ao recorrente situação mais desfavorável do que aquela existente antes da interposição do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. A impugnação específica de assinatura em contrato bancário digital acarreta a necessidade de prova pericial técnica, tornando a causa complexa e, consequentemente, incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis. 2. Em respeito ao princípio da proibição da reformatio in pejus, quando apenas a parte autora recorre, não é possível declarar a incompetência relativa do Juizado Especial para piorar sua situação processual, devendo-se manter a sentença proferida em primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados: Art. 3º da Lei nº 9.099/95;
Arts
. 6º, 141, 368, 429, II do CPC;
Enunciado
54 do FONAJE; Súmula 51 da Turma Recursal do TJMT.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021,
DJe
de 9/12/2021 (Tema 1061); STJ, RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010; TJMT, N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024; TJMT, N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1011929-56.2025.8.11.0001

Origem:
7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
LEVI SILVA DE MEDEIROS

Recorrido:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LEVI SILVA DE MEDEIROS ajuizou reclamação em face de
BANCO BRADESCO
S.A.
Noticiou que: a) identificou descontos indevidos em sua conta bancária, vinculada à agência 2635, conta nº 35329-9, sob a rubrica de "tarifa bancária", sem qualquer contratação ou autorização; b) tentou obter esclarecimentos junto à in
stituição financeira, sem sucesso, e não teve acesso a contrato físico ou digital autorizando os lançamentos; e c) sofreu prejuízos financeiros que comprometeram sua verba alimentar, causando-lhe constrangimento e angústia. Requereu que: a) o banco fosse c
ondenado à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, totalizando R$ 5.446,46; b) a instituição financeira fosse condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00; e c) fosse reconhecida a inexistência de autori
zação para os débitos efetuados a título de tarifa bancária.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
: a) não restou comprovada a contratação válida do serviço bancário contestado, pois o termo de adesão apresentado é desprovido de autenticação di
gital segura; b) o valor total de R$ 2.654,10 foi descontado indevidamente da conta bancária do reclamante, caracterizando falha na prestação do serviço; e c) não ficou demonstrada má-fé do banco nem configurada violação a atributos da personalidade, motiv
o pelo qual afastou o pedido de restituição em dobro e indeferiu o pedido de indenização por dano moral.
Ao final, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para condenar
a
parte
reclamada à restituição simples do valor de R$ 2.654,10.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) os de
scontos a título de “tarifa bancária” ocorreram sem contratação válida, não tendo a reclamada apresentado qualquer documento que comprovasse autorização do recorrente; b) a sentença foi omissa ao deixar de reconhecer a má-fé da instituição financeira, o qu
e justificaria a restituição em dobro dos valores indevidos, bem como deixou de reconhecer o dano moral sofrido; e c) a jurisprudência do TJMT admite a condenação por dano moral em casos de descontos não autorizados
.
Postulou a reforma da sentença, para que seja determinada a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente pela parte reclamada, bem como que para que seja julgado procedente o pedido de indenização por dano moral.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que se deve levar em consideração o objeto da prova e não o direito material discutido:

ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

No mesmo sentido a jurisprudência da Turma Recursal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) A complexidade da causa deve ser aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material discutido, conforme expressamente disposto no Enunciado 54 do FONAJE. A perícia fonética é de natureza técnica e complexa, sendo incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais, conforme disposto no art. 35 da Lei nº 9.099/95. A necessidade de prova pericial fonética para aferir a autenticidade ou autoria das falas no áudio apresentado pela parte recorrida demonstra a incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito. O precedente colacionado reforça o entendimento de que, diante da impugnação da autenticidade de áudios ou provas técnicas de alta complexidade, a competência do Juizado Especial é afastada. (...) (N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO REALIZADO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 5. Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, os Juizados Especiais são competentes apenas para causas de menor complexidade, sendo vedada a realização de prova pericial, o que impossibilita a análise adequada do caso. 6. A complexidade da demanda é aferida pelo objeto da prova, não pelo direito material, conforme o Enunciado 54 do FONAJE, justificando a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito. (...) (N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024)

Assim, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial complexa.

Destaca-se ainda que em caso de expressa impugnação pelo consumidor da assinatura posta em contrato, é necessária a produção de prova técnica e o ônus pertence ao prestador dos serviços.

Neste sentido é o entendimento firmado em Recurso Repetitivo pelo STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 368 e 429, II)." (...) (Recurso Repetitivo. Tema 1061. STJ REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021,
DJe
de 9/12/2021.).

Em análise dos autos, diante da expressa impugnação da parte
reclamante quanto
à assinatura posta no documento juntado no ID 292461418/PJe2, no caso, será necessária prova pericial para apurar se a assinatura eletrônica foi efetivamente realizada pela parte reclamante.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

SÚMULA 51: “O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova.”

Assim, por ser necessária a produção de prova pericial, trata-se de matéria complexa e, consequentemente, este juízo é relativamente incompetente para processar e julgar a presente demanda.

Reformatio in pejus.

Com base no tópico anterior, sendo necessária prova técnica, os autos
deveriam
ser

extintos sem resolução do mérito.

Todavia, de acordo com o princípio da proibição da
reformatio in pejus
, ancorado no art. 141 do CPC, é vedado ao órgão de segundo grau reformar a decisão recorrida em prejuízo da parte recorrente.

(...) Pelo princípio da reformatio in pejus, o julgamento do recurso não poderá resultar para a parte recorrente situação mais desfavorável em relação àquela existente antes da sua interposição, mostrando-se imperiosa a manutenção da sentença. (TJ-MG - AC: 10439091023663001 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 13/12/2018, Data de Publicação: 19/12/2018)

Portanto, considerando que apenas a parte reclamante recorreu, e sendo impossível proferir um julgamento que imponha à parte recorrente uma situação prejudicial, é imperiosa a manutenção da sentença, visto que a incompetência apontada possui natureza relativa e não é de ordem pública.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento

do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 292461427/PJe2),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025